Tribunal: TJDFT
Processo: 0711201-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. CABIMENTO. REQUISITOS DO ARTIGO 798 DO CPC. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO. PRESENÇA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA. TESE DEFENSIVA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória.

2. Não há que se falar em iliquidez do título executivo por não conter devidamente os requisitos previstos no artigo 798 do Código de Processo Civil quando, por simples análise do petitório inicial, do contrato e das planilhas anexadas aos autos, é possível inferir os cálculos descritos na petição inicial.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.